Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-05.2013.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000259-05.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JORGE CIMADON - CPF: 318.320.751-68 (APELANTE), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0131-50 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO –PROVA EMPRESTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE COM VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR E OCULTAÇÃO DOLOSA DESTE FATO – IMPERTINÊNCIA –AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO E RISCO AO OBJETO DO CONTRATO PELO SEGURADO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA PELO ACIDENTE – DEVER DE COBERTURA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO DO SEGURO – CORREÇÃO MONETÁRIA – REALIZAÇÃO DO CONTRATO– JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“1. No processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório. 2. Seguindo o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal em seu art. 563, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há falar-se em nulidade processual. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 389242 SC 2017/0037080-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

2- “A ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar.”
(REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013).

3- “O STJ vem entendendo que a perda do direito à indenização deve ter como causa a conduta direta do segurado que importe em um agravamento, por culpa ou dolo, do risco objeto do contrato”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP,Manole, 2016, pg. 591).

4- “A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização.”
(Ap 39413/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

5- “A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.”
(AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020